Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Receptação. Concedida liberdade provisória sem fiança pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. Paciente permaneceu preso em decorrência de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em execução provisória referente a outro processo. Paciente posteriormente absolvido em sede de apelação. Insubsistência do motivo que determinou a expedição de mandado de prisão pela Vara de Execuções Penais. Impetração admitida; ordem concedida, confirmada a liminar.